Tribunal: STF
Processo: RE 1529483
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA Nº 019/DE-DET/2021. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA/CTSP – 2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE Nº 10, 13 E 46. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE QUANTO ÀS QUESTÕES N.º 10, 13 E 46. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO CAPAZ DE DERROGAR AS CONCLUSÕES EXTERNADAS POR MEIO DO PADRÃO DE RESPOSTAS PUBLICADO PELA CORTE EXAMINADORA. QUESTÃO 14 DECLARADA NULA. ENUNCIADO NÃO INÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25, 37, caput e I, da Constituição da República, bem como ao Tema 485/RG. Arrazoa, em síntese, ser incabível a anulação, pelo Poder Judiciário, de questão de concurso público por mera alegação de ausência de ineditismo na sua formulação. Assevera que, no caso concreto, o Tribunal de origem “não se limitou a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, uma vez que ‘interpretou a questão, apreciando critérios de avaliação e a própria técnica do gabarito oficial’”, devendo o decisum ser reformado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido NÃO está alinhado com a orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 485 da repercussão geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)



    Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas: RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE 1.473.836/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.02.2024; RE 1.478.404/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2024; entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (f81698b2).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente